Tribunal: TJMT
Processo: 1017228-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AUTOS N.o 1017228-90.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
Agravante: Aldo Alves da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Encaminhe-se à Procuradoria-Geral de Justiça para colheita de seu parecer acerca da matéria recursal.
Após, retornem conclusos.
Cuiabá, 21 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada